Tribunal: TJDFT
Processo: 0017437-42.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NÃO ACEITO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DO ANPP APÓS A INSTRUÇÃO. LEI No 13.964/2019. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL NO TEMPO. DENÚNCIA OFERTADA E RECEBIDA. AÇÃO PENAL EM CURSO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PRESENTE QUANDO OFERTADA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADO O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 243 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recusando a ré o Acordo de Não Persecução Penal antes do início da ação e sobrevindo o recebimento da denúncia e toda instrução processual, resta preclusa a oportunidade do acordo, o qual não se compatibiliza com a fase processual instrutória.
2. A Lei no 13.964/2019 modificou o artigo 171, do Código Penal, alterando a natureza de sua ação penal para de pública incondicionada para pública condicionada a representação, salvo as exceções que enumerou, as quais se referem à vítima, quais sejam, quando for a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental; ou maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.
3. Trata-se de evidente condição de PROCEDIBILIDADE (representação que autoriza a denúncia) e não PROSSEGUIBILIDADE (representação que autoriza o prosseguimento da ação penal), visto que além da referida Lei expressar que somente se "procede" e não também "prossegue", nada dispõe a respeito de manifestação do ofendido quando já oferecida a denúncia e iniciada a ação penal, tal qual se entende quanto à Lei 9.099/95, que em seu artigo 88 estabeleceu que "depende de representação a ação penal".
4. No caso concreto, a Lei restritiva da ação penal passou a vigorar em 23/01/2020, quando a denúncia já havia sido oferecida e recebida, portanto iniciada a ação penal, descabendo nova admoestação da vítima para o prosseguimento da ação penal, sob pena de transmudar-se a condição de procedibilidade constante da Lei em condição de prosseguibilidade.
5. Diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram, observa-se que a presença de dolo na conduta da ré é evidente, pois desde o início, já manifestava a intenção de não adimplir com o que fora pactuado com as vítimas. Assim, apesar de ter recebido parte da importância avençada, a ré sequer iniciou a execução do serviço contratado e nem devolveu os valores para as vítimas por livre e espontânea vontade.
6. Incabível o sursis para crimes cometidos em continuidade delitiva, cujo total da pena ultrapasse 1 (um) ano. Inteligência da Súmula 243 do STJ. Ademais, nos termos do artigo 77, inciso III, do Código Penal, o sursis tem aplicação subsidiária.
7. Recurso conhecido e desprovido.